Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA CARACTERIZADA.
I. A prescrição da pretensão executória, quando decidida mediante decisão transitada em julgado, não pode ser novamente suscitada pelo executado, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
II. Tem caráter protelatório, que traduz a hipótese de litigância temerária prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, recurso por meio do qual se insiste na dedução de questão claramente preclusa.
III. Recurso conhecido e desprovido.